Tribunal: STF
Processo: Rcl 87609
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por MGT Bolina Urbanismo Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 75.800/SP, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    A reclamante alega que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição Federal.  



    Sustenta, em suma, que:



    [...] a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação (doc. 1, p. 5 – sem os grifos do original).  



    Afirma que se aplica ao caso o Tema 670 RG:



    [...] porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...] (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    O então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante com base na aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral ao caso dos autos, não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, ao contrário, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Colhe-se das razões da referida decisão que o acórdão recorrido na ocasião apresentou, “de forma satisfatória”, os fundamentos de sua conclusão, com transcrição do seguinte trecho:



    No presente caso, a Corte de origem não conheceu do mandado de segurança impetrado por MGT BOLINA URBANISMO LTDA. contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Dimas Rubens Fonseca da 28ª Câmara de Direito Privado. 



    A decisão foi fundamentada na ausência dos pressupostos necessários à interposição do mandado de segurança, conforme o art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, que estabelece que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 



    A controvérsia do caso reside na irresignação da impetrante, MGT BOLINA URBANISMO LTDA., contra o despacho do Desembargador Dimas Rubens Fonseca, que determinou a complementação do preparo em recurso de apelação interposto pela impetrante. A impetrante sustenta que o valor recolhido a título de preparo estava correto. 



    No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a decisão que determinou a complementação do preparo deveria ter sido contestada por meio de agravo interno, e não por mandado de segurança (fls. 422-423). 



    Nesse contexto, correta a decisão monocrática, porquanto vê-se que houve a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, cabendo ressaltar que a ação não se presta para atacar atos judiciais devidamente fundamentados. Nesse sentido: 



    (...) 



    Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência do STJ, o mandado de segurança não é cabível contra atos judiciais passíveis de recurso ou correição, sendo que, no caso a exigência de complementação do preparo deveria ter sido contestada por agravo interno, por se tratar de decisão monocrática de relator (doc. 2, pp. 650-651).



    Posteriormente, interposto agravo interno, os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negaram provimento ao recurso, em julgado cuja ementa transcrevo:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia,em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    II – Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.597 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).  



    Por fim, vejam-se outros acórdãos proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em reclamações semelhantes: Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; e Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator